Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Vistos etc. Houve o pedido de gratuidade de justiça na inicial. Entretanto, ao proferir a Sentença, dentre seus fundamentos, o MM Juiz concluiu que a Autora tem um saldo salarial positivo, abatidos os empréstimos, de mais de R$6.000,00. Na parte dispositiva a Sentença condenou a Autora a pagar as custas do processo, ou seja, ficou indeferido o pedido de Justiça Gratuita. Na apelação a Autora não recorreu quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, daí foi intimada a recolher as custas do recurso, id 52885376, sob pena de deserção, o que não foi atendido. Ante o exposto, julgo deserto o recurso (Art. 1.007, § 4o CPC). Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator